Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. CRIME DO ART. 1o, INCISO V, DA LEI N. 8.137/90. NATUREZA FORMAL. QUITAÇÃO IRRELEVANTE PARA FINS PENAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura-se supressão de instância a veiculação de matéria não abordada em primeiro grau de jurisdição, impassível, conseguintemente, de ser aviada em agravo em execução penal por constituir verdadeira inovação recursal.
2.O crime descrito no art. 1°, inciso V, da Lei n. 8.137/1990 ostenta natureza formal, se consumando com o mero ato de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal.
3. Sendo delito de natureza formal, eventual quitação do débito tributário não tem o condão de extinguir a punibilidade do agente.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.